Tribunal: TJMT
Processo: 1015977-91.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015977-91.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO CABRAL DE LIMA - CPF: 012.360.791-40 (APELANTE), PRISCILA CORREA - CPF: 284.498.388-00 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MÉRITO –

JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – TEMA 958 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL – VALIDADE – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO AUTO RFC – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, tarifas de cadastro e avaliação do bem, desde que efetivamente prestado o serviço e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente, sendo que no caso deste último o financiamento deve recair sobre veículo usado. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

A adesão de capitalização de parcela premiável é válida, desde que pactuadas livremente, inexistindo no contrato firmado entre as partes qualquer cláusula de obrigatoriedade.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015977-91.2021.8.11.0003

APELANTE:

LEANDRO CABRAL DE LIMA

APELADO:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEANDRO CABRAL DE LIMA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, MMº Juiz Renan Carlos Leão Pereira Do Nascimento, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1015977-91.2021.8.11.0003
,
ajuizada em face de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Codex
.

O apelante, em suas razões recursais aduz que o contrato de financiamento do veículo tem a previsão de taxa de juros de 2,50% a.m.
, porém, o Banco Apelado aplicou taxa maior que a contratada, na alíquota de 3,40% a.m
, razão pela qual entende que o banco apontou erro de cálculo.

Informou que o financiamento foi firmado em 48 prestações de R$ 532,00 (quinhentos e trinta e dois reais), no entanto, a instituição financeira desrespeitou a taxa de juros acordada na operação, elevando dessa forma, o valor da parcela mensal, da qual entende como correto o valor de R$ 420,02 (quatrocentos e vinte reais e dois centavos).

Sustenta que “
não prospera o argumento segundo o qual os encargos contratuais são devidos porque o Apelante tinha pleno conhecimento deles no momento em que assinou o contrato
”, tendo em vista que os encargos contratuais são devidos, desde que previamente contratados. Ademais, ressalta que “
jurisprudência deixou implícito que é possível o consumidor, no ato da assinatura do contrato, afastar tais encargos sem ofender o negócio jurídico principa
l” (sic), dada a ilegalidade dos encargos suportados.

Dessa forma, entende que deve ser ressarcida em dobro, quando ao excesso da parcela do financiamento cobrado, indicando o importe de R$ 5.375,04 (cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e quatro centavos).

Ainda, rebate o pagamento das tarifas concernente a Registro de contrato, quantificada em R$ 347,52; Seguro, no valor de R$ 1.139,03; Tarifa de Avaliação do Bem, no importe de R$ 435,00

e Cap. Parcela permeável, quantificada em R$ 160,03.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente procedente os pedidos da inicial (Id. 114383645).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que não há abusividade aplicada no presente contratos e porque as tarifas são legais e em consonância com a legislação pátria (Id. 114383649).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (id. 114786960).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia verificar se a taxa de juros aplicada na parcela do veículo, aportou erro de cálculo e ainda se as taxas incluídas no financiamento são legais.

Ab initio
, cumpre dizer que a ação revisional ajuizada pelo autor utilizou um parecer técnico para subsidiar suas irresignações, abordando um suposto erro de cálculo no financiamento, englobando, no respetivo montante as taxas administrativas, cuja legalidade ou ilegalidade serão analisadas no tópico abaixo.

No que concerne a taxa de juros aplicada ao presente caso, cumpre dizer que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula nº. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula nº. 382).

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

No caso dos autos, nota-se que a taxa de juros remuneratório aplicada no presente contrato foi de 2,15 a.m e 29,05 a.a., com Custo Efetivo Total de 53,35, da qual indicou a parcela de R$ 532,00 (quinhentos e trinta e dois reais).

Ocorre que, em consulta formalizada no site do Banco Central, no período que formulado a avença (26/05/2017), a taxa de juros mensal era de 2,02 a.m e 27,74 a.a, de modo que a sentença não merece qualquer reparo quanto à revisão do contrato bancário.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AJUSTE –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN
– PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA CUMULADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – READEQUAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos, no Item V do contrato havido entre as partes.
Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.
Na espécie, restou comprovada a exorbitância da taxa cobrada em relação à média do mercado específica para a operação efetuada, de modo que se mostra correta a sentença que determinou a sua limitação. Entendimento solidificado pela 2ª Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.061.530-RS. “[...]Os juros remuneratórios consistem na contraprestação paga pelo consumidor à instituição financeira para remunerar o capital entregue, razão pela qual não pode este montante incidir no período de inadimplência, dado que, para tal finalidade, já existem as cominações específicas, a exemplo dos juros moratórios e a multa, tratando-se, neste caso, de comissão de permanência disfarçada. (N.U 1049553-29.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021)” Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas.”
(TJ-MT 10151515320188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS CONTRATADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa, tampouco dos juros remuneratórios, que foram fixados à taxa média de mercado e estão em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante
(REsp nº 1.061.530-RS).”
(TJ-MT – AC: 10084784420188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

TARIFAS ADMINISTRATIVAS

No que concerna as taxas administrativas, evidencia-se que há cobrança de Tarifa de Cadastro (R$659,00), Registro de Contrato (R$347,52), Tarifa de Avaliação do Bem (R$435,00), Seguro Auto RFC (R$ 650,00), Seguro Prestamista (R$ 979,00) e Cap Parc Premiável (R$ 160,03).

DA TARIFA DE CADASTRO, DO REGISTRO DE CONTRATO E DA AVALIAÇÃO DO BEM

Nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários
posteriores
ao início da vigência da Resolução-CMN nº. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Assim como a tarifa de registro de contrato, consoante Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Ainda no julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado.

No caso dos autos, nota-se que foi cobrado o importe de R$659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais) a título de tarifa de cadastro, R$347,52 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) referente à Tarifa de Registro de Contrato e R$435,00 (quatrocentos e trinta e cínico reais) a título de avaliação do bem, cujo contrato foi celebrado em
26/05/2017
(Id. 114383618 - Pág. 3).

Portanto, é legítima a cobrança das tarifas, prevista no contrato firmado entre as partes.

Confiram-se, as ementas dos precedentes a seguir transcritas:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO – ILEGALIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVADO O SERVIÇO PRESTADDO –
TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DO CONTRATO – VALIDADE SE PACTUADOS
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. A aplicação da tabela Price como forma de amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo para todas as prestações do contrato. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Tema Repetitivo n.º 953, referenciando a Súmula n.º 539, firmou a tese no sentido que “a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”.
É válida a pactuação da Tarifa de Cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial n.º 1.251.331/RS e n.º 1.255.573/RS. Súmula n.º 566 do Superior Tribunal de Justiça. Não há ilegalidade na cobrança da taxa de registro de contrato, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.”
(TJ-MT 10013476420208110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – SEGURO PRESTAMISTA –VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES –
TARIFAS ADMINISTRATIVAS – TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM
–
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958
– HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP nº. 1.963-17/2000, reeditada como MP nº. 2.170-36/2001), é permitida desde que expressamente pactuada, consoante o enunciado da Súmula 539 do STJ. O Colendo STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. O contrato pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros, de modo que não há falar em nulidade da cláusula que versa sobre a capitalização mensal dos juros, haja vista que o índice anual não corresponde ao duodécuplo do índice mensal. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.
”

(N.U 1001658-76.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Logo, a sentença deve ser mantida no ponto, até mesmo porque não evidenciada onerosidade excessiva nas respectivas taxas.

CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIÁVEL

No tocante à cobrança da “Cap. Parc. Premiável” no valor de R$ 160,03 (cento e sessenta reais e três centavos), não há falar em abusividade por eventual venda casada, já que ausente qualquer elemento de convicção de que a concessão do financiamento tenha sido condicionada à contratação do título de capitalização.

Sobre a temática recursal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - SEGURO PRESTAMISTA, GARANTIA MECÂNICA E
CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL
. - Quanto à cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, consolidou o entendimento de que a cobrança das referidas tarifas é permitida, ressalvada a abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado e possibilidade de controle judicial de possível onerosidade excessiva das tarifas -
A adesão ao seguro oferecido pela instituição financeira, à garantia mecânica e capitalização de parcela premiável é válida, desde que pactuada livremente, inexistindo no contrato firmado entre as partes qualquer cláusula de obrigatoriedade
”. (TJ-MG - AC: 10000210413019001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021)

DO SEGURO

Com relação ao seguro (Seguro Auto RFC, no valor de R$ 650,00, Seguro Prestamista, no importe de R$ 979,00), restou evidenciado que a instituição apelada atrelou a liberação do crédito à contratação de seguro, configurando típica “venda casada”, de modo que deve ser declarada ilegal, já que não sua cobrança não é permitida pelo ordenamento jurídico pátrio.

Isso porque, da leitura dos autos, verifica-se que foi cobrado do autor dois seguros, no valor total de
R$ 1.629,00 (um mil, setecentos e vinte e nove reais)
,
do qual se encontra inserido no
Demonstrativo CET – Custo Efetivo Total da operação – Quadro 5.5
(Id. 114383618 - Pág. 3).

É que, de acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Nesse sentido, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS INCIDENTES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA QUE MANTEVE AS TARIFAS PACTUADAS -
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DEVIDA
– ÍNDICE APLICÁVEL NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO – SELIC – NÃO CABIMENTO – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Falece de interesse recursal a insurgência recursal sobre a manutenção das tarifas incidentes contrato bancário, quando a sentença manteve todas as tarifas contratadas. 2. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço. 3. Sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação. (N.U 1000010-98.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

No que tange a repetição do indébito, ressalta-se que eventuais valores cobrados indevidamente devem ser repetidos de
forma simples
, e não dobrada como pretendido pelo autor-recorrente, pois ausente à má-fé da instituição financeira demandada, a qual deve inequivocamente ser demonstrada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – JUROS ACIMA DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – PEDIDO GENÉRICO DE ILEGALIDADE DE
TARIFAS ADMINISTRATIVAS – VENDA CASADA CONFIGURADA
– COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado. In casu, os juros remuneratórios encontram-se abusivos, haja vista que se encontra superior a uma vez e meia à taxa de juros média praticada pelo mercado. É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Conforme dispõe a Súmula nº 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A parte autora em sua inicial formulou pedido genérico acerca da ilegalidade de taxas administrativas, portanto, a apreciação se torna inviável, haja vista que a Súmula nº 381 do STJ determina que “Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.
Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente
.”
(N.U 1023466-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para declarar a ilegalidade da cobrança a título de seguro no valor total de R$ 1.629,00 (um mil, setecentos e vinte e nove reais)
, constante no Quadro 5.5 do Contrato de Financiamento nº.
391068125
, por caracterizá-lo “venda casada”, bem como para reconhecer seu direito à repetição do indébito de forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, desde
26/05/2017
(Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, considerando que a parte apelante decaiu na maior parte de seus pedidos, não há que se falar em inversão do ônus de sucumbência nem em majoração de honorários sucumbenciais. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022